Tribunal: TJDFT
Processo: 0712621-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO RESISTÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NOVO PLANO TERAPÊUTICO. MEDIDAS ACESSÓRIAS À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECALCITRÂNCIA NO FORNECIMENTO. ASTREINTES. QUANTUM. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MORA. TERMO A QUO. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA No 410/STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Corte Especial do colendo STJ se posicionou pela possibilidade de revisão, a qualquer tempo, e inclusive de ofício, do quantum arbitrado a título de astreintes, visto cuidar-se de medida de execução indireta não sujeita a preclusão ou formação de coisa julgada (EAREsp n. 650.536/RJ).
2. Ausente resistência na obrigação principal (fornecimento de “home care”), impõe-se a redução do valor das astreintes cominadas para compelir a operadora do plano de saúde ao adimplemento das medidas terapêuticas acessórias advindas de superveniente plano terapêutico inovado e prescrito depois da decisão cominatória da obrigação principal, pois o valor da multa diária referente à obrigação das medidas acessórias foi fixado no equivalente a quase duas vezes o valor fixado para compelir a parte ao adimplemento da obrigação principal.
3. Como forma de garantir a eficácia do direito material protegido, a data de intimação pessoal da operadora do plano de saúde por meio de oficial de justiça deve prevalecer como termo inicial do prazo para adimplemento do comando judicial cominatório proferido em sede de tutela de urgência antecipada, em detrimento à intimação eletrônica. Incidência da Súmula no 410/STJ. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.